Tribunal: TJMT
Processo: 1021144-32.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021144-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSE PINTO COELHO DE AZEVEDO NETA MAHON - CPF: 997.305.451-20 (RECORRENTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1021144-32.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARISSE PINTO COELHO DE AZEVEDO NETA MAHON

Recorrido(s):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – LIBERAÇÃO DE TESTE DE COVID-19 DENTRO DO PRAZO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Antes de analisar o mérito pontuo que a recorrente realizou o pagamento das custas juntadas no ID n° 86882989 no prazo legal. Em que pese a certidão de ID n° 86917993 constar que a parte recorrente apresentou os documentos solicitados fora do prazo legal, a leitura da intimação foi registrada às 00h00min do dia 11/05/2021 e a juntada do boleto com o comprovante de pagamento as 18h54min do dia 13/05/2021.

Ainda, é importante registrar que a recorrente se manifestou nos autos na data de 02/07/2021, solicitando a substituição do seu patrono habilitado nos autos. No entanto, houve o mero pedido sem a conclusão da habilitação, que é de responsabilidade do advogado.
Assim, para evitar qualquer alegação de nulidade, registro no voto que o patrono deve se habilitar, conforme do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018 e ainda das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620 constantes no Manual do PJE.

Passo a análise sucinta do mérito.

A recorrente narrou na inicial que em 25 de maio de 2020 requisitou a realização de teste de Covid-19 junto a Unimed e em que pese o prazo ser de 3 (três) dias uteis, até a propositura da ação em 02/06/2020 o exame ainda não havia sido liberado.

Foi concedido liminar nos autos, determinando a liberação do exame.

Em sentença o magistrado confirmou a liminar, mas não fixou indenização por danos morais, entendendo que a recorrida não se negou a realizar o exame.

Pontuou que o pedido foi realizado somente em 28/05/2020 e que ao propor a demanda o prazo sequer havia findado e que a alegada demora na realização do exame liberado seria de responsabilidade do laboratório e não do plano de saúde.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja incluída a condenação por danos morais.

Entendo que não é o caso de fixar indenização, tendo em vista que a recorrida não cometeu ato ilícito.

Em que pese a alegação de que a demora em realizar o teste de Covid-19 expôs a recorrente a um perigo de vida, deve se observar a situação vivenciada no período.

Conforme a recorrida narrou, e é de conhecimento geral, diante da pandemia houve uma grande quantidade de solicitação do teste, o que pode ter acarretado uma maior espera por parte dos laboratórios.

Portanto, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA
. O fato da parte pedir gratuidade de justiça e ser posteriormente negada, tal por si só não se convola em clara litigância de má-fé que, normalmente cinge-se ao mérito da demanda e não sobre questões periféricas.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021